Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719187-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: G4S MONITORAMENTO E SISTEMAS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco do Brasil S/A contra a decisão da 18a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou o repasse dos valores bloqueados ao credor, ora agravado (autos no 0022151-39.2010.8.07.0001, ID no 194350193). 2. O agravante, em suma, defende que haveria excesso nos valores exigidos pelo agravado, uma vez que não deve arcar com os valores indicados a título de honorários periciais e custas processuais. 3. Argumenta que que os honorários periciais não poderiam ser incluídos na glosa de custas processuais, o que caracteriza excesso de execução que deve ser afastado. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução. 5. Preparo (ID no 58988027 e no 58988028). 6. Processo redistribuído em razão da prevenção (ID no 59006210). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, o agravante foi condenado ao pagamento das custas e das despesas processuais. Os honorários periciais estão incluídos dentre as verbas que integram a sucumbência. Logo, os argumentos apresentados pelo agravante para defender a existência de excesso não condizem com a realidade fático-jurídica dos autos. 11. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o alegado excesso, tampouco que os cálculos elaborados pelo agravado deixaram de observar os parâmetros estabelecidos no título judicial que embasa o cumprimento de sentença, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 18a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO